Tribunal: STJ
Processo: 0363331-50.2015.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2542521 - RJ(2023/0452955-4)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: PFR ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO AUGUSTO BASILIO - RJ073385
MONA CAROLINA SODRÉ RODRIGUES BRANCO - RJ198404
AGRAVADO
: ROMA AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA
AGRAVADO
: ISABELLE GOMES DE SA TEIXEIRA
AGRAVADO
: MARCO ANTONIO GOMES TEIXEIRA
ADVOGADO
: RENATO PENIDO DE AZEREDO - MG083042
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA. CLÁUSULA PENAL. DANOS MATERIAIS E
MORAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 5 E
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
7/STJ.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em
ação de obrigação de fazer e de indenização por danos materiais
e morais decorrentes de descumprimento de contrato de serviços
de engenharia.
2. A decisão monocrática fundamentou-se na inexistência de
negativa de prestação jurisdicional e na incidência das Súmulas
e
considerando que as controvérsias centrais foram
5/STJ
7/STJ,
dirimidas com base na interpretação de cláusulas contratuais e no
conjunto fático-probatório.
3. O Tribunal de origem enfrentou de forma fundamentada e
completa todas as questões essenciais ao deslinde da
controvérsia, não havendo negativa de prestação jurisdicional.
4. A aplicação das Súmulas
e
é adequada, pois as
5/STJ 7/STJ controvérsias centrais foram resolvidas com base na
interpretação de cláusulas contratuais e no conjunto fático-
probatório, sendo vedado o reexame de provas em recurso
especial.
Documento eletrônico VDA55643016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:52:35
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 5f9bf97e-5e98-4ab3-9344-8d365a334811

5. A legitimidade ativa dos autores pessoas físicas foi
reconhecida com base na comprovação da propriedade do imóvel
e na condição de destinatários finais do serviço, atraindo a
incidência do Código de Defesa do Consumidor.
6. A cláusula 8.2 do contrato foi interpretada como cláusula
penal, sendo vedado o reexame de cláusulas contratuais em
recurso especial, conforme Súmula 5/STJ.
7. A análise da proporcionalidade do valor fixado como
cláusula penal exigiria o reexame do conjunto fático-probatório,
vedado pela Súmula 7/STJ.
8. A responsabilidade da ré pelos danos materiais e morais foi
comprovada por meio de prova técnica, sendo vedado o
revolvimento do acervo fático-probatório em recurso especial.
9. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/03/2026
30/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55643016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:52:35
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 5f9bf97e-5e98-4ab3-9344-8d365a334811

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2542521 - RJ(2023/0452955-4)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: PFR ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO AUGUSTO BASILIO - RJ073385
MONA CAROLINA SODRÉ RODRIGUES BRANCO - RJ198404
AGRAVADO
: ROMA AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA
AGRAVADO
: ISABELLE GOMES DE SA TEIXEIRA
AGRAVADO
: MARCO ANTONIO GOMES TEIXEIRA
ADVOGADO
: RENATO PENIDO DE AZEREDO - MG083042
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA. CLÁUSULA PENAL. DANOS MATERIAIS E
MORAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 5 E
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
7/STJ.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em
ação de obrigação de fazer e de indenização por danos materiais
e morais decorrentes de descumprimento de contrato de serviços
de engenharia.
2. A decisão monocrática fundamentou-se na inexistência de
negativa de prestação jurisdicional e na incidência das Súmulas
e
considerando que as controvérsias centrais foram
5/STJ
7/STJ,
dirimidas com base na interpretação de cláusulas contratuais e no
conjunto fático-probatório.
3. O Tribunal de origem enfrentou de forma fundamentada e
completa todas as questões essenciais ao deslinde da
controvérsia, não havendo negativa de prestação jurisdicional.
4. A aplicação das Súmulas
e
é adequada, pois as
5/STJ 7/STJ controvérsias centrais foram resolvidas com base na
interpretação de cláusulas contratuais e no conjunto fático-
Documento eletrônico VDA55260666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:19
Código de Controle do Documento: dede8f54-83d1-4dfb-b2a5-627dd18011a6

probatório, sendo vedado o reexame de provas em recurso
especial.
5. A legitimidade ativa dos autores pessoas físicas foi
reconhecida com base na comprovação da propriedade do imóvel
e na condição de destinatários finais do serviço, atraindo a
incidência do Código de Defesa do Consumidor.
6. A cláusula 8.2 do contrato foi interpretada como cláusula
penal, sendo vedado o reexame de cláusulas contratuais em
recurso especial, conforme Súmula 5/STJ.
7. A análise da proporcionalidade do valor fixado como
cláusula penal exigiria o reexame do conjunto fático-probatório,
vedado pela Súmula 7/STJ.
8. A responsabilidade da ré pelos danos materiais e morais foi
comprovada por meio de prova técnica, sendo vedado o
revolvimento do acervo fático-probatório em recurso especial.
9. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno, interposto por PRIME LAFEM ENGENHARIA
LTDA., contra a decisão monocrática deste signatário (fls. 826-834, e-STJ), que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado na alínea a do permissivo constitucional
(art. 105, III, a, da Constituição Federal), desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fls. 647-651, e-STJ):
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAR E
AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL.
JULGAMENTO CONJUNTO. CONTRATO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA.
DESCUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE HABITAÇÃO NO IMÓVEL.
SENTENÇA NA AÇÃO CAUTELAR QUE HOMOLOGOU A PERÍCIA,
CONDENANDO A APELANTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS PARA CONDENAR A RÉ AO
PAGAMENTO DE R$45.000,00 A TÍTULO DE CLÁUSULA PENAL;
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DE R$ 120.000,00 REFERENTES ÀS
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, R$15.000,00 REFERENTES À REFORMA DAS
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E R$250,00 PELO SERVIÇO NA CUBA DA PIA;
ALÉM DE R$ 8.000,00, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, DIVIDIDO PELOS 2
AUTORES, PESSOAS NATURAIS. RECURSO NA AÇÃO CAUTELAR:
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PERÍCIA E AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA.
PRECLUSÃO DA MATÉRIA QUANTO À SUPOSTA NULIDADE, CONFORME
DECIDIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0067250-21.2018.8.19.0000.
PERÍCIA AMPLAMENTE FUNDAMENTADA. HONORÁRIOS DEVIDOS PELA
APELANTE, PORQUANTO CONFIGURADA A PRETENSÃO RESISTIDA.
PRECEDENTES DESTE TJRJ. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. RECURSO NA
AÇÃO PRINCIPAL: NULIDADE DA PERÍCIA; ILEGITIMIDADE ATIVA AD
CAUSAM. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL; REFORMA HIDRÁULICA E DAS
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO QUE NÃO SERIA DA RESPONSABILIDADE DA
APELANTE E INEXISTÊNCIA DE ABALO MORAL. AUTORES QUE SÃO
Documento eletrônico VDA55260666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:19
Código de Controle do Documento: dede8f54-83d1-4dfb-b2a5-627dd18011a6

PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA.
NULIDADE INEXISTENTE. PERÍCIA QUE DEMONSTRA A FALHA DO
SERVIÇO QUANTO À INFILTRAÇÃO NAS JANELAS DO IMÓVEL. CONTRATO
QUE
DEVE
SER
INTERPRETADO
FAVORAVELMENTE
AOS
CONSUMIDORES (ART. 47 DO CDC). CLÁUSULA PENAL PREVISTA
INEQUIVOCAMENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 412 E 413 DO CC.
CONTRATO
REDIGIDO
SEM
A
ADEQUADA
OBSERVÂNCIA
DOS
PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA E DIREITO À INFORMAÇÃO. VÍCIO QUE
NÃO PODE PREJUDICAR O CONSUMIDOR, QUANDO MAIS POR SE
TRATAR DE REFORMA AMPLA DO IMÓVEL. MORADORES QUE TIVERAM
FRUSTRADAS SUAS EXPECTATIVAS QUANTO AO FIM DA OBRA EM SUA
RESIDÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA CORRETA QUE
DEVE SER MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados, nos termos do acórdão
de fls. 685-687, e-STJ.
Nas razões de recurso especial (fls. 690-706, e-STJ), a recorrente aponta
violação aos arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022, II, do CPC; 338, do CPC; 373, I e II, §§ 1o
e 2o, do CPC; 6o, VIII, do CDC; 408, 412 e 413 do CC; 186, 187, 188 e 927 do CC; 14
e 47 do CDC. Sustenta, em síntese: a) negativa de prestação jurisdicional, por omissão
no enfrentamento de teses, notadamente quanto à ilegitimidade ativa de dois autores,
inversão do ônus da prova, aplicação do CDC, cláusula penal não prevista e
inexistência de dever de
moral; b) ilegitimidade ativa dos autores
indenizar/dano
pessoas físicas, por ausência de prova de propriedade do imóvel e inexistência de
relação contratual com a recorrente; c) indevida inversão do ônus da prova, sem
verossimilhança e sem hipossuficiência dos autores, com prejuízo técnico à recorrente,
e necessidade de nova perícia (art. 480 do CPC), ante vícios no laudo (art. 473, § 2o,
do CPC); d) impossibilidade de cláusula penal não prevista, por a cláusula 8.2 do
contrato não estipular multa, mas perdas e danos ou execução específica; e)
inexistência de ato ilícito e de dano moral, porque a recorrente apenas executou
projetos elaborados por terceiro e não haveria nexo causal com supostos vícios,
inclusive nas esquadrias.
Contrarrazões apresentadas às fls. 742-749, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade, negou-se processamento ao recurso especial
(fls. 752-756, e-STJ), dando ensejo ao presente agravo.
Contraminuta apresentada às fls. 801-808, e-STJ.
Em decisão monocrática (fls. 826-834, e-STJ), o agravo foi conhecido para
não conhecer do recurso especial, sob os seguintes fundamentos: a) inexistência de
negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem enfrentou expressamente
as teses essenciais; b) incidência dos óbices das Súmulas
e
porque as
5/STJ
7/STJ,
controvérsias centrais foram dirimidas com base na interpretação de cláusulas
contratuais (cláusula 8.2 e 4.1) e no conjunto fático-probatório.
Daí o presente agravo interno (fls. 838-857, e-STJ), no qual a agravante
aduz, em síntese: a) impugnação à conclusão de inexistência de negativa de prestação
jurisdicional, afirmando omissões não sanadas e fundamentação genérica; b)
inaplicabilidade das Súmulas
e
por tratar-se de matérias de direito
5/STJ
7/STJ,
prequestionadas e prescindentes de revolvimento probatório; c) reiteração das teses
Documento eletrônico VDA55260666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:19
Código de Controle do Documento: dede8f54-83d1-4dfb-b2a5-627dd18011a6

meritórias: ilegitimidade ativa (art. 338, CPC), inversão do ônus e CDC (art. 373, §§ 1o
e 2o, CPC;
o, VIII, CDC), impossibilidade de cláusula penal (arts. 408, 412 e 413,
art. 6
CC), ausência de dever de indenizar e de dano moral (arts. 186, 187, 188 e 927, CC;
CDC).
art. 14,
Impugnação apresentada às fls. 862-869, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
1. Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem enfrentou, de
forma fundamentada e completa, todas as questões essenciais ao deslinde da
controvérsia.
No tocante à ilegitimidade ativa, o aresto recorrido consignou
expressamente que os autores pessoas físicas "são proprietários do imóvel objeto da
presente demanda, conforme documentos que instruem a petição inicial e não
" (fl. 661, e-STJ), atraindo a incidência das normas do CDC.
refutados pela apelante
Quanto à inversão do ônus da prova e ao escopo do contrato, a Corte local,
interpretando o contrato à luz da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor,
assentou que, tratando-se de "reforma ampla do apartamento, não é sequer verossímil
" (fl. 663,
que a parte do sistema hidráulico não estivesse incluído no objeto do serviço
e-STJ), atribuindo a falha na descrição do objeto à própria recorrente, detentora do
domínio técnico.
Em relação à cláusula penal, o acórdão analisou a literalidade da Cláusula
8.2 e concluiu tratar-se de ajuste que autoriza indenização em caso de
descumprimento, com caráter de cláusula penal.
Como se vê, o julgado recorrido apreciou integralmente a lide, apresentando
os fundamentos fáticos e jurídicos que formaram o seu convencimento. O simples
descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os
embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua
modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

2. Quanto às teses de ilegitimidade ativa, inaplicabilidade do CDC e inversão
do ônus da prova, o Tribunal a quo decidiu com base no exame dos elementos fático-
probatórios dos autos, reconhecendo a propriedade do imóvel pelos autores pessoas
físicas e a sua condição de destinatários finais fáticos e econômicos do serviço, bem
como a vulnerabilidade técnica frente à empresa de engenharia. Veja-se (fl. 661, e-
STJ):
Inicialmente, a ré alega a ilegitimidade ativa ad causam do segundo e do terceiro
apelados, pessoas naturais que não fariam parte da relação contratual travada
entre a empresa apelante e a primeira autora, pessoa jurídica. Aduz que a
personalidade jurídica da sociedade empresária não se confundiria com a de
seus sócios.
Documento eletrônico VDA55260666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:19
Código de Controle do Documento: dede8f54-83d1-4dfb-b2a5-627dd18011a6

Acontece que os referidos apelados são proprietários do imóvel objeto da
presente demanda, conforme documentos que instruem a petição inicial e não
refutados pela apelante.
Assim, a alegação de ilegitimidade ativa para a causa não prospera, do que
resulta a inequívoca incidência das normas de proteção ao consumidor.
Rever tais conclusões para acolher a tese de que a relação seria
estritamente comercial (entre pessoas jurídicas) ou de que não haveria prova da
propriedade demandaria, inevitavelmente, o reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial.
Nesse sentido:
Direito processual civil. Recurso especial. APLICAÇÃO DO CDC.
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULAS 5 E
Denunciação da lide.
7/STJ.
RESPONSABILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES STJ.
MERA MENÇÃO À VIOLAÇÃO DE
SÚMULA 83/STJ.
DISPOSITIVOS LEGAIS. NÃO CONHECIMENTO.
Recurso
SÚMULA 284/STF.
não conhecido.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão que negou pedido de
denunciação da lide em ação indenizatória por danos materiais e morais, na qual
se pleiteia a restituição de tarifas indevidamente cobradas por empresas de
corretagem de ações.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a decisão de primeira
instância que indeferiu a denunciação da lide, fundamentando que a intervenção
não se baseava em direito de regresso automático previsto em contrato ou na
lei, mas na tentativa de imputar responsabilidade exclusiva ao denunciado.
3. A parte recorrente alegou inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor (CDC) ao caso e violação ao artigo 125, II, do Código de Processo
Civil (CPC), além de dispositivos do Código Civil.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o Código de Defesa do
Consumidor é aplicável à relação jurídica entre as partes; (ii) saber se houve
violação dos artigos 186, 187, 927 e 934 do Código Civil; e (iii) saber se o pedido
de denunciação da lide, com fundamento no artigo 125, II, do CPC, é cabível
para transferir a responsabilidade exclusiva ao denunciado.
III. Razões de decidir
5. O Código de Defesa do Consumidor foi corretamente aplicado ao caso,
considerando que o autor é destinatário final do serviço contratado, conforme
entendimento consolidado na jurisprudência do STJ. A revisão desse ponto
demandaria análise de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial, nos
termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
6. A alegação de violação d os artigos 186, 187, 927 e 934 do Código Civil foi
considerada deficiente, pois a parte recorrente não demonstrou como o acórdão
recorrido teria contrariado tais dispositivos, incidindo a Súmula 284 do STF.
7. A denunciação da lide, com fundamento no artigo 125, II, do CPC, foi
corretamente indeferida, pois não se trata de hipótese de direito de regresso
automático previsto em contrato ou na lei. A jurisprudência do STJ veda a
denunciação da lide quando o objetivo é eximir-se da responsabilidade pelo
evento danoso, atribuindo-a exclusivamente a terceiro. Aplicação da Súmula 83
do STJ.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA55260666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:19
Código de Controle do Documento: dede8f54-83d1-4dfb-b2a5-627dd18011a6

Recurso especial não conhecido. (
relator Ministro
REsp n. 2.133.580/SP,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
10/11/2025,
13/11/2025.
)
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o apelo
extremo com fundamento no
I e V, do
em ação de
art. 1.030,
CPC/2015,
indenização por danos materiais decorrentes de defeito em sistema de geração
de energia solar.
2. A autora, instituição de ensino, alegou defeito em inversor comercializado pela
primeira ré e fabricado pela segunda, ora agravante, pleiteando ressarcimento
de valores gastos com energia elétrica durante o período de substituição do
equipamento.
3. O Tribunal de origem reconheceu a aplicabilidade do CDC, com mitigação da
teoria finalista, e deferiu a inversão do ônus da prova em razão da
hipossuficiência técnica da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a mitigação da teoria
finalista permite a incidência do CDC em favor de pessoa jurídica que utiliza o
produto em sua atividade econômica;
(ii) verificar a possibilidade de inversão do ônus da prova nas hipóteses de
defeito em produto fabricado pela ré; (iii) analisar se o recurso especial
demandaria reexame de matéria fático-probatória, incidindo a Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da teoria finalista quando
demonstrada a vulnerabilidade do adquirente frente ao fornecedor, mesmo não
sendo destinatário final do produto ou serviço.
5. A inversão do ônus da prova, prevista no
o, VIII, do CDC, mostra-se
art. 6
cabível diante da hipossuficiência técnica da autora em relação ao fabricante do
equipamento.
6. A alteração das conclusões do Tribunal de origem demandaria reexame do
conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.
7. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência consolidada
desta Corte, incidindo, também, o óbice da Súmula 83/STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.940.670/MG,
julgado em
DJEN de
)
3/11/2025,
6/11/2025.
No que tange à cláusula penal (violação aos arts. 408, 412 e 413 do CC),
3.
a controvérsia foi dirimida mediante a interpretação das cláusulas contratuais.
O Tribunal de origem afirmou: "A literalidade da cláusula 8.2 do contrato
permite inferir que o ajuste autoriza a indenização em caso de descumprimento do
" (fl.
contrato. Logicamente, pode-se concluir tratar-se de cláusula penal indenizatória
668, e-STJ).
Documento eletrônico VDA55260666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:19
Código de Controle do Documento: dede8f54-83d1-4dfb-b2a5-627dd18011a6

Para acolher a alegação da recorrente de que a referida cláusula não
estipula multa, mas apenas perdas e danos a serem apurados, seria necessária a
reinterpretação do contrato (
.
Súmula 5/STJ)
Ademais, a análise da suposta desproporcionalidade do valor fixado (R$
45.000,00) exigiria a aferição da extensão do inadimplemento e do dano, providência
obstada pela Súmula 7/STJ.
Por fim, relativamente ao dever de indenizar (danos materiais e morais) e
4.
à validade da perícia, o acórdão recorrido amparou-se na prova técnica produzida nos
autos, que atestou a responsabilidade da ré pelas falhas na execução da obra
(instalações hidráulicas e esquadrias) e o nexo de causalidade.
Afirmar, como pretende a agravante, que apenas executou projetos de
terceiros sem falhas ou que a perícia foi inconclusiva, exigiria o revolvimento do acervo
fático-probatório, o que não se admite na via especial.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALORAÇÃO DA
PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. SÚMULA N. 7/STJ.
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ATIVIDADE DE RISCO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRECEDENTES. CONCORRÊNCIA DE
CAUSAS.
CONDUTA
E
NEXO
CAUSAL.
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura
cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova
solicitada pela parte, quando devidamente fundamentado e demonstrado pelas
instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído,
afirmando-se, assim, a presença de dados suficientes para a formação do seu
convencimento.
Logo, não há falar em indevida valoração da prova quando o julgador utiliza do
acervo probatório para a formação de sua convicção, como ocorreu nos autos.
2. No caso em exame, o órgão julgador concluiu pela responsabilidade da
concessionária aplicando a teoria do risco e asseverando que "a
responsabilidade civil das distribuidoras de energia elétrica sempre será objetiva,
respondendo pelos danos ocasionados independentemente de culpa, uma vez
que a atividade normalmente desenvolvida implica, por sua natureza, risco para
os direitos de outrem".
3. Com efeito, no julgamento do
de relatoria da Ministra
REsp n. 1.095.575/SP,
Nancy Andrighi, ficou estabelecido que cumpre à concessionária, devido à sua
condição de fornecedora de energia elétrica - para a qual é remunerada pelo
serviço -, o dever de fiscalizar, regularmente e de maneira cuidadosa, as
instalações elétricas, a fim de impedir a ocorrência de eventuais danos.
4. A revisão da conclusão do Tribunal de origem - de que há nexo de
causalidade entre a má prestação de serviços de transmissão de energia elétrica
por parte da agravante e os prejuízos suportados pelo usuário de tal serviço,
emergindo daí a responsabilidade pela reparação dos danos - exigiria o reexame
das provas produzidas no processo, o que é defeso na via eleita, nos termos do
enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.948.943/MS,
Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2025,
)
22/12/2025.
Documento eletrônico VDA55260666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:19
Código de Controle do Documento: dede8f54-83d1-4dfb-b2a5-627dd18011a6

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
VIOLAÇÃO
DO
ARTIGO
1.022
DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 /STJ. DANO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE
NEXO DE CAUSALIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
REVISÃO.
SÚMULA N. 83/STJ.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que não
há falar em ofensa ao
do CPC, uma vez que o Tribunal de origem de
art. 1.022
forma clara e fundamentada, manifestou-se sobre os pontos alegados como
omissos, em especial quanto à tese de comprovação do nexo de causalidade
entre o dano ambiental e o prejuízo sofrido.
3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o juiz, como destinatário da
prova, pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova e
do livre convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova requerida
sem que isso configure cerceamento de defesa. Precedentes.
4. Alterar o decidido pelo Tribunal a quo, no que se refere à alegação de
cerceamento de defesa e à inversão do ônus da prova, exige o reexame de fatos
e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula n. 7/STJ.
5. O acórdão julgado pelo Tribunal de origem está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, segundo a qual, embora a responsabilidade civil por
dano ambiental esteja lastreada na teoria integral do risco, faz-se necessário
demonstrar o nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo
efetivamente verificado e o agente causador. Precedentes. Incidência da
Súmula n. 83/STJ.
6. É cediço que a revisão das conclusões acerca da existência de dano moral e
dos requisitos para configurar a responsabilidade e o dever de indenizar pela
recorrida, esbarra na Súmula n. 7/STJ.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no
relator
AREsp n. 2.918.742/AL,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/11/2025,
)
24/11/2025.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE GESTÃO DE PAGAMENTOS POR CARTÃO. VALORES NÃO
REPASSADOS AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA No 7 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Configuração de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide
somente ocorre quando demonstrada a efetiva necessidade da prova requerida
para o deslinde da controvérsia, circunstância que deve ser aferida pelo órgão
julgador como destinatário das provas.
2. Não há nulidade quando o tribunal considera suficientes os elementos
probatórios constantes dos autos para formar sua convicção, sendo vedado ao
Superior Tribunal de Justiça modificar tal conclusão por demandar reexame do
conjunto fático-probatório.
3. Revisão do entendimento das instâncias ordinárias acerca da comprovação
dos requisitos da responsabilidade civil - ato ilícito, nexo de causalidade e
extensão dos danos - implica necessariamente nova análise das provas dos
autos, procedimento obstado pelo enunciado da Súmula no 7 desta Corte.
Documento eletrônico VDA55260666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:19
Código de Controle do Documento: dede8f54-83d1-4dfb-b2a5-627dd18011a6

4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.674.653/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
29/9/2025,
)
2/10/2025.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
5.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55260666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:19
Código de Controle do Documento: dede8f54-83d1-4dfb-b2a5-627dd18011a6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.542.521 / RJ
Número Registro: 2023/0452955-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03633315020158190001 202324511020
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PFR ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : JOÃO AUGUSTO BASILIO - RJ073385
MONA CAROLINA SODRÉ RODRIGUES BRANCO - RJ198404
AGRAVADO
: ROMA AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA
AGRAVADO
: ISABELLE GOMES DE SA TEIXEIRA
AGRAVADO
: MARCO ANTONIO GOMES TEIXEIRA
ADVOGADO
: RENATO PENIDO DE AZEREDO - MG083042
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PFR ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : JOÃO AUGUSTO BASILIO - RJ073385
MONA CAROLINA SODRÉ RODRIGUES BRANCO - RJ198404
Documento eletrônico VDA55530174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:09:16
Código de Controle do Documento: a9b1a008-8832-4470-8ab5-e108722f4a62

AGRAVADO
: ROMA AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA
AGRAVADO
: ISABELLE GOMES DE SA TEIXEIRA
AGRAVADO
: MARCO ANTONIO GOMES TEIXEIRA
ADVOGADO
: RENATO PENIDO DE AZEREDO - MG083042
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:09:16
Código de Controle do Documento: a9b1a008-8832-4470-8ab5-e108722f4a62